Tribunal: TJDFT
Processo: 0709821-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DO VÍCIO ELENCADO NO INCISO I, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 1022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). APLICABILIDADE DA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A ausência de manifestação no julgado sobre tese firmada em julgamento de caso repetitivo só autoriza a oposição de embargos de declaração a partir do momento em que o precedente se torna vinculante, o que ocorre com a publicação do acórdão paradigma.
3. Na hipótese, embora o julgamento já tenha ocorrido, o acórdão referente ao Tema 1076 ainda não foi publicado, portanto, não tem aplicação obrigatória. Ademais, há possibilidade de modulação temporal dos efeitos das decisão vinculante.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.